Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-87.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E INDEPENDENTE NÃO IMPUGNADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A ausência de impugnação específica de fundamento, por si só, suficiente para manter a decisão recorrida, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283, do Supremo Tribunal Federal, impondo-se o não conhecimento do recurso. De fato, havendo deficiência na insurgência, não há sentido processual em examinar o fundamento atacado, pois, ainda que, eventualmente, a tese recursal seja acolhida, permanecerá inalterado o fundamento autônomo e independente, de sorte que a decisão recorrida deverá ser mantida inalterada.